Tribunal: TJDFT
Processo: 0722147-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A fixação de alimentos provisórios visa atender uma emergência inicial e transitória e deve observar o binômio necessidade-possibilidade, previsto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, e o princípio da proporcionalidade.
2. A redução de alimentos impõe que a capacidade econômica do alimentante e a necessidade do alimentando estejam suficientemente demonstradas.
3. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, posto que implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos, poderá majorar, reduzir ou excluir os alimentos provisórios fixados.
4. Agravo de instrumento desprovido.